Tribunal: STF
Processo: SS 3108
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MAGISTRADO. ACRÉSCIMO DE 20%
   SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (art. 184, II, da Lei
   1.711/52 c/c o art. 250 da Lei 8.112/90) ABSORVIDO PELA
   IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O
   SUBSÍDIO MENSAL DEVIDO AO OCUPANTE DO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL
   REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE DECRÉSCIMO
   REMUNERATÓRIO.
        1. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de
   grave lesão à ordem e à economia públicas. Deferimento do pedido
   de contracautela.
        2. O acórdão impugnado, ao determinar a
   incidência da vantagem pessoal de 20%, prevista no art. 184, II,
   da Lei 1.771/52, sobre o valor do subsídio mensal devido ao
   ocupante do cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª
   Região, violou o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição da
   República, o qual fixa a remuneração dos membros de Poder em
   parcela única.
3. Agravo regimental improvido.